Tribunal: TJES
Processo: 0008554-58.2015.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008554-58.2015.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: JACIRA GONCALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO CONTRAPOSTO. CHEQUE E NOTA PROMISSÓRIA. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS RECÍPROCOS. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes tanto o pedido inicial, referente a cheque no valor de R$ 3.200,00, quanto o pedido contraposto, referente a nota promissória de R$ 5.500,00, determinando a compensação das obrigações até onde se compensarem e apurando saldo em favor da ré.

2.O autor/recorrente alegou cerceamento de defesa por ausência de prova oral e nulidade da nota promissória por vício na causa debendi.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de prova oral e (ii) saber se a nota promissória firmada pelo autor possui vício na causa debendi capaz de afastar sua validade como título executivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz, destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos com documentos.

5. A alegação de nulidade da nota promissória não se sustenta, porquanto título autônomo e literal, representando promessa de pagamento, sendo inverossímil a tese de que serviria como simples recibo.

6. Correta a sentença ao reconhecer a existência de dois créditos líquidos e certos, determinando a compensação (CC, art. 368) e apurando o saldo em favor da ré.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionada com base em prova documental suficiente. 2. A nota promissória é título de crédito autônomo e literal, não podendo ser considerada mero recibo. 3. Havendo créditos recíprocos entre as partes, aplica-se a compensação até onde se compensarem, nos termos do art. 368 do CC”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0008554-58.2015.8.08.0014

RECORRENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA

RECORRIDO: JACIRA GONCALVES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO CONTRAPOSTO. CHEQUE E NOTA PROMISSÓRIA. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS RECÍPROCOS. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes tanto o pedido inicial, referente a cheque no valor de R$ 3.200,00, quanto o pedido contraposto, referente a nota promissória de R$ 5.500,00, determinando a compensação das obrigações até onde se compensarem e apurando saldo em favor da ré.

2.O autor/recorrente alegou cerceamento de defesa por ausência de prova oral e nulidade da nota promissória por vício na causa debendi.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de prova oral e (ii) saber se a nota promissória firmada pelo autor possui vício na causa debendi capaz de afastar sua validade como título executivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz, destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos com documentos.

5. A alegação de nulidade da nota promissória não se sustenta, porquanto título autônomo e literal, representando promessa de pagamento, sendo inverossímil a tese de que serviria como simples recibo.

6. Correta a sentença ao reconhecer a existência de dois créditos líquidos e certos, determinando a compensação (CC, art. 368) e apurando o saldo em favor da ré.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionada com base em prova documental suficiente. 2. A nota promissória é título de crédito autônomo e literal, não podendo ser considerada mero recibo. 3. Havendo créditos recíprocos entre as partes, aplica-se a compensação até onde se compensarem, nos termos do art. 368 do CC”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
ANTONIO GOMES DA SILVA
contra
JACIRA GONÇALVES DA SILVA
(cheque de R$3.200,00).

A Ré apresentou pedido contraposto baseado em nota promissória de valor superior (R$5.500,00).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 13361682):

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, pelo que CONDENO o Requerido ao pagamento da importância de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),correção pelo INPC da emissão do título, juros moratórios pela selic da primeira apresentação, momento em que cessa o INPC.

Em relação ao pedido contraposto, julgo seu pedido PROCEDENTE, e em consequência CONDENO o Reconvindo ao pagamento da importância de R$ 5500,00 (cinco mil e quinhentos), ao passo em que DECLARO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Diante do que estabelece o art. 368 do Código Civil, DEFIRO A EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES ATÉ ONDE SE COMPENSAM. Restando assim, o ressarcimento pelo requerido nos termos do cálculo a ser feito conforme já mencionado na fundamentação desta sentença

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13362436), arguindo cerceamento de defesa (pela não produção de prova oral) e reiterando a tese de nulidade da nota promissória por vício na causa debendi (alegando ser mero "recibo" de negócio com terceiro).

Em contrarrazões (ID 13362441), a Recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

O magistrado é o destinatário final das provas. Sendo a matéria predominantemente de direito e estando os autos suficientemente instruídos com prova documental (o cheque devolvido e a nota promissória), cabe ao juiz indeferir provas desnecessárias e julgar o feito (julgamento antecipado).

Ademais, a alegação do recorrente de que não estava acompanhado por advogado, não se sustenta. A um, porque a presença de advogado não é obrigatória no primeiro grau do Juizado Especial. A dois, porque, ainda que assim não fosse, conforme consta nos autos, o autor/recorrente estava acompanhado desde à inicial pelo Dr. Elias Batista.

Não há elementos que demonstrem cerceamento de defesa apto a justificar a nulidade da sentença, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

Não obstante a combatividade do autor/recorrente, a r. Sentença deu a correta solução à lide. O Juízo de origem reconheceu a existência de dois créditos líquidos e certos:

1.O crédito do Autor/Recorrente (Antonio) contra a Ré (Jacira), referente ao cheque de R$3.200,00 devolvido por insuficiência de fundos.

2.O crédito da Ré/Recorrida (Jacira) contra o Autor (Antonio), referente à Nota Promissória de R$5.500,00 .

A alegação do recorrente de vício na
causa debendi
da nota promissória não se sustenta. A parte afirma que a assinou como mero "recibo" de uma transação (envolvendo uma moto e um Chevette) realizada com o filho da recorrida.

Tal alegação é absolutamente inverossímil. A afirmativa de que uma nota promissória, cuja natureza é de título de crédito autônomo, literal, que representa uma promessa de pagamento foi utilizada como "recibo" de quitação inverte a lógica cambiária e carece de qualquer lastro probatório.

Por outro lado, a versão da recorrida é linear e robustecida por sua própria conduta processual. Na ação de execução que tramitou em apenso (ID 13361677), ela afirma que o autor/recorrente lhe devia R$5.500,00 (pela nota promissória) e que ela devia R$3.200,00 ao autor (via cheque que foi dado em garantia e devolvido), tanto foi assim que ela não exigiu o valor total da nota promissória; ela voluntariamente confessou o débito do cheque e pleiteou apenas o saldo remanescente.

O Juízo de origem, portanto, agiu corretamente ao: 1) Reconhecer a procedência do pedido autoral (crédito do cheque de R$ 3.200,00); 2) Reconhecer a procedência do pedido contraposto (crédito da nota promissória de R$ 5.500,00), afastando a tese de nulidade da
causa debendi
; e 3) Aplicar o instituto da compensação, extinguindo ambas as obrigações até onde se compensarem e apurando o saldo devedor remanescente devido pelo autor/recorrente.

A sentença é, pois, irretocável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença intocada por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)